Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754804-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JACIRA DA ROCHA LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que, se assim entender, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 58386592). Após, dê-se ciência à Procuradoria do MPDFT. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024 14:47:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador